Tribunal: TJDFT
Processo: 0738797-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738797-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID no 56128239, defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 55372890, por mais 20 (vinte) dias, a fim de que a inventariante do espólio de DAVI FERNANDES DE MOURA promova a regularização da representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007